Tribunal: TCU
Processo: 035.829/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Economia (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 12222/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil as interessadas a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 035.829/2023-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Edna Maria do Nascimento Pessanha (XXX.515.307-XX); Florinda Esteves Lamanna (XXX.734.017-XX); Heloisa Helena Lamanna (XXX.472.747-XX); Iarina Marques Martins (XXX.458.247-XX); Karla Marques Martins (XXX.458.237-XX); Marlene Alves Linhares (XXX.325.827-XX); Norma Onaiz Martins (XXX.047.027-XX); Vilma Marques (XXX.743.317-XX); Zila Luiz Alves de Souza (XXX.521.137-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.